Tribunal: STJ
Processo: 5941334-79.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006809 - GO(2025/0277039-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANISIO LEITE JUNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE FONSECA DE PAULA LEITE
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FONSECA DE PAULA LEITE
ADVOGADO
: PETERSON ARRUDA FERRO - GO016531
AGRAVADO
: JOAO LUIS FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d91b8ecf-4de8-4ded-a1f6-1d828a54a64e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006809 - GO (2025/0277039-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANISIO LEITE JUNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE FONSECA DE PAULA LEITE
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FONSECA DE PAULA LEITE
ADVOGADO
: PETERSON ARRUDA FERRO - GO016531
AGRAVADO
: JOAO LUIS FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA
DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ANDRÉ FONSECA DE PAULA
LEITE, ALEXANDRE FONSECA DE PAULA LEITE e ANISIO LEITE JÚNIOR, contra decisão
que conheceu do agravo e, com fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como
art. 932,
na
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
Súmula 568/STJ,
negou-lhe provimento.
: execução de título extrajudicial, ajuizada por ANDRÉ FONSECA DE
Ação
PAULA LEITE, ALEXANDRE FONSECA DE PAULA LEITE e ANISIO LEITE JÚNIOR, em face
de FLÁVIO CESAR TEIXEIRA e JOÃO LUIS FERNANDES.
: declarou a nulidade no reconhecimento da fraude
Decisão interlocutória
à execução e chamou o feito à ordem, para revogar as decisões proferidas, a fim de
Documento eletrônico VDA53270917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:19
Código de Controle do Documento: fce42acd-4620-45da-ab16-8505a7b9337a

desconstituir a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 9.417, (Fazenda
Vitória), de propriedade dos filhos da parte agravada.
: negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da
fraude à execução e desconstituiu a penhora sobre imóvel registrado em nome dos
filhos do executado, com fundamento na ausência de má-fé e na inexistência de
constrição judicial à época da alienação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel antes da
primeira penhora pode ser considerada fraude à execução, nos termos do artigo 792
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da fraude à execução exige o registro da penhora ou a
comprovação da má-fé do adquirente, conforme a Súmula375 do STJ.
4. A transferência do imóvel ocorreu antes da penhora, não havendo qualquer
restrição registral que impedisse a alienação.
5. A inexistência de prova de que o executado estivesse insolvente à época da
alienação reforça a ausência de fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A configuração da fraude à execução exige a comprovação da
má-fé do terceiro adquirente ou a existência de penhora previamente registrada no
imóvel."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792 e 828.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula375; STJ, AgInt no AREsp 2.159.270/MT;
TJGO, AI 5582317-18.2022.8.09.0000.” (e-STJ fls. 92-93)
: opostos, pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
(e-STJ fls. 151-164)
alegam violação dos arts. 792, II, 828, § 4o, 1.022, III,
Recurso especial:
CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional,
sustentam que:
a doação do imóvel aos filhos menores da parte recorrida foi
i)
realizada em
e já havia a prenotação da ação de execução na matrícula
28/07/2008
do imóvel, feita no dia
e,
a ação de execução já se encontrava
24/01/2008;
ii)
averbada, sendo ineficaz, em relação à parte recorrente, a divisão do imóvel feita
por FLÁVIO CESAR TEIXEIRA e JOÃO LUIS FERNANDES e a posterior doação feita pela
parte recorrida aos filhos menores dela.
Documento eletrônico VDA53270917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:19
Código de Controle do Documento: fce42acd-4620-45da-ab16-8505a7b9337a

: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega que houve a negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, o recurso está devidamente fundamentado, não é o caso de
reexame de fatos e provas e o dissídio foi devidamente demonstrado. Requer, assim,
o provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
ii) deficiência de fundamentação (
;
Súmula 284/STF)
iii) reexame de contexto fático-probatório (
;
Súmula 7/STJ)
iv) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a falta
de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se manifestado.
Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido não
examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso, não
explicitando em que consistiria a pretensa ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
Documento eletrônico VDA53270917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:19
Código de Controle do Documento: fce42acd-4620-45da-ab16-8505a7b9337a

violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria violado
os arts. 792, II, 828, § 4o, CPC.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante
não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente, limitando-se
Súmula 7/STJ
a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.813.194/ES,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
29/2/2024;
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53270917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:19
Código de Controle do Documento: fce42acd-4620-45da-ab16-8505a7b9337a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.809 / GO
Número Registro: 2025/0277039-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01449707020078090051 1449707020078090051 594133479 59413347920248090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANISIO LEITE JUNIOR
AGRAVANTE : ANDRE FONSECA DE PAULA LEITE
AGRAVANTE : ALEXANDRE FONSECA DE PAULA LEITE
ADVOGADO : PETERSON ARRUDA FERRO - GO016531
AGRAVADO
: JOAO LUIS FERNANDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANISIO LEITE JUNIOR
AGRAVANTE : ANDRE FONSECA DE PAULA LEITE
AGRAVANTE : ALEXANDRE FONSECA DE PAULA LEITE
ADVOGADO : PETERSON ARRUDA FERRO - GO016531
AGRAVADO
: JOAO LUIS FERNANDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA55073627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: 6e40bcac-339d-4182-91b4-5304ecab58fe

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: 6e40bcac-339d-4182-91b4-5304ecab58fe